Tribunal: TJMT
Processo: 1017594-90.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017594-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), GECY TEREZINHA PEREIRA MARINHO - CPF: 593.025.691-87 (EMBARGADO), HELIO MARINHO - CPF: 143.887.900-87 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE CEZARIO SAPIAGINSKY registrado(a) civilmente como CEZARIO SAPIAGINSKY - CPF: 139.753.409-59 (EMBARGADO), ALESSANDRO SILVA CASSOL - CPF: 003.292.161-63 (EMBARGADO), JOSE SIQUERI - CPF: 158.496.278-04 (EMBARGADO), DILSON FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 045.628.951-87 (EMBARGADO), VERA VILENE SILVA - CPF: 077.661.061-91 (EMBARGADO), ANA MARIZA PANES DO REGO - CPF: 537.261.971-68 (EMBARGADO), ARIANE SILVA CASSOL DURAN - CPF: 011.223.671-55 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KATIA NAKAKOGUE DORNELAS - CPF: 043.519.449-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INPC COMO ÍNDICE ADEQUADO. TEMAS 887 E 891 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Hélio Marinho, determinando a correção monetária dos valores relativos aos expurgos inflacionários do Plano Verão (1989) pelo INPC, em detrimento do IRP.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a alegada omissão do acórdão embargado quanto à aplicação dos Temas 887 e 891 do STJ e a eventual necessidade de adoção do índice de correção da caderneta de poupança, além da possibilidade de aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do INPC como índice de correção monetária, em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ e Tribunais estaduais.

5. Não há violação aos Temas 887 e 891 do STJ, pois a decisão não alterou critérios de cálculo definidos em coisa julgada, apenas aplicou o índice que melhor reflete a atualização da moeda.

6. A alegação de que a taxa SELIC deveria ser aplicada não foi suscitada oportunamente, configurando inovação recursal.

7. Inexistindo omissão relevante, a rejeição dos embargos se impõe.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“É legítima a aplicação do INPC como índice de correção monetária em liquidação de sentença referente a expurgos inflacionários, não havendo afronta à coisa julgada nem aos Temas 887 e 891 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 6.899/81.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1647432/DF; TJ-GO, AI 5338298-48.2023.8.09.0137; TJ-MS, AI 1403522-06.2024.8.12.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1017594-90.2024.8.11.0000
, interposto por
HELIO MARINHO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – REPOSIÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO (1989) – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC EM DETRIMENTO DO IRP – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS TEMAS 887 e 891 do STJ – APLICABILIDADE DO INPC QUE MELHOR REPÕE O VALOR DA MOEDA – AUSÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA – AGRAVO PROVIDO.

Em se tratando de liquidação de sentença, para o caso de reposição de perdas (expurgos inflacionários), em razão de incidência do Plano Verão, mostra-se viável a correção monetária pelo INPC, que melhor e de forma mais justa atualiza a moeda, sendo que tal interpretação não constituindo afronta à coisa julgada – nem aos Temas 887 e 891 do STJ. Precedente: “(...) 2. Incabível a aplicação do índice de remuneração da poupança – IRP – para a correção dos valores relativos a expurgos inflacionários, sendo correta a aplicação do INPC, pois a apuração do débito correspondente a débito judicial, que deve ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais. (...) 3. Recurso parcialmente conhecido. Na extensão, recurso não provido. Decisão mantida. (TJDFT - Órgão 1ª Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0734616-85.2023.8.07.0000)”.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] O v. Acórdão acabou por violar o fixado nos Temas 887 e 891 os quais, como se sabe, têm eficácia de precedentes vinculantes. [...]
”;

2)
“
[...] A partir do estabelecido nesses Temas, tornou-se inafastável que, nas lides envolvendo a devolução de diferenças de correção monetária dos Planos Econômicos, a atualização desses valores deve observar, necessariamente, o mesmo índice dos depósitos em poupança [...]
”;

3)
“
[...] Para que esses temas possam ser aplicados (e respeitados!), necessariamente a correção monetária daquele débito judicial deve observar os mesmos índices de atualização das cadernetas de poupança. [...]
”; e

4)
“
[...] não é possível (sem violar regras básicas de matemática financeira e a própria boa-fé) corrigir o valor a ser restituído pelo “índice que melhor reflita a inflação” e, apenas nos meses em que houve os expurgos, substituí-lo pelo índice da poupança. [...]
”; e

5)
“
[...] Não sendo mantido os índices da poupança constante no título em liquidação, deve ser considerado o entendimento recente do Col. STJ, no qual a SELIC deve ser utilizada como índice de correção monetária e juros de mora para dívidas cíveis como a do caso concreto [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões alegadas.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões, conforme certificado no ID. 260984685.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de omissões e vícios no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito das teses por ela defendidas, em especial a respeito da modalidade da aplicabilidade do índice de correção da poupança, afirmando ocorrer ofensa aos Temas 887 e 891 do STJ.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

Como já bem colocado no voto embargado, em que pese as alegações da instituição bancária, não considero viável entender pela violação de precedente firmado anteriormente, eis que não constitui violação à coisa julgada a utilização do INPC, que reflete, frise-se, o mecanismo que melhor atualiza a moeda e seu poder de mercado. Nesse sentido, transcrevo julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes. 2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1647432 DF 2017/0004523-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2017)

Demais tribunais pátrios também possuem jurisprudência pacífica quanto à utilização do INPC para os casos relativos aos expurgos inflacionários, em detrimento ao índice da caderneta de poupança:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AÇÃO COLETIVA. ACP 94 .0008514-1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA . DECISÃO MANTIDA. 1. Em liquidação de sentença coletiva, os juros de mora deverão incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento coletivo, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1362022/SP (Tema 685). 2 . Quanto ao índice de correção monetária utilizado, prevalece o entendimento de que não se aplica o índice da caderneta de poupança para a atualização do débito dos expurgos inflacionários, uma vez que o INPC é o indexador que melhor representa a variação da inflação e é, inclusive, aplicado para atualização de débitos judiciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5338298-48.2023 .8.09.0137 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). José Proto de Oliveira, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA . INPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O entendimento consolidado por este Tribunal está em harmonia com as decisões do Superior Tribunal de Justiça, fixando o INPC (que substituiu o IPC) como índice de correção monetária indicado para os cálculos de rendimentos em poupança do período do Plano Verão . 2. Recurso improvido.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1403522-06.2024 .8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 15/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA . CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC . CÁLCULOS PERICIAIS INCORRETOS. 1. A Tabela de Índices de Correção Monetária do TJDFT não inclui os percentuais expurgos inflacionários, conforme expressamente nela informado. 2 . O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o IPC/INPC é o índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionárias no período ( REsp 1.107.201/DF). 3 . Realizada a perícia judicial com utilização da Tabela de Índices de Correção Monetária deste Tribunal, verifica-se que o valor apresentado pelo perito contador não revela o real valor devido ao autor, sendo necessária a realização de novos cálculos, com a adoção do INPC, incluindo-se os expurgos inflacionários. 4. Agravo de instrumento conhecido provido.

(TJ-DF 07122586320228070000 1435588, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 19/07/2022)

Já em relação ao pedido de utilização da Taxa Selic, deve ser salientado não houve nenhuma linha sequer nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento apresentadas pela instituição financeira que demonstrasse sua insatisfação pelos índices utilizados pelo magistrado de piso. Assim sendo, não há como existir omissão deste relator quando não houve pedido feito pela parte.

De outro lado, ainda que houvesse pedido para utilização da SELIC no caso aqui analisado, entendo que tal pleito não mereceria qualquer guarida, posto que o Manual do Contador Judicial, disponibilizado pela Ilma. Corregedoria do TJMT aponta que este tribunal adota “
a tabela de índice utilizada pela Corregedoria-Geral da Justiça (Tabela de Atualização Monetária Não Expurgada – Gilberto Melo), a qual destaca a utilização do INPC (IBGE), para atualização das condenações em geral
”.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes ao caso, conforme se vê nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (c) corrigir erro material. 2. Não merece prosperar o recurso integrativo cujos argumentos, na verdade, tão somente reiteram a pretensão veiculada nos primeiros aclaratórios, envolvendo matéria já examinada e decidida pelo Colegiado.
3. O magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional.
4. Não merece louvor o manejo, pela segunda vez, do recurso aclaratório, para tentar rediscutir questão já examinada pela Turma. Isto porque, para além de sobrecarregar desnecessariamente o Judiciário, aumentando custos para o Estado, retarda injustamente a solução final do mandado de segurança, em violação aos aludidos princípios insertos nos artigos 4º e 6º do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021)

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025